Tribunal: TJBA
Processo: 0300191-12.2015.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300191-12.2015.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:

APELADO: EDNICE DO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCUS ANTONIO FERREIRA DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. COBRANÇA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal visando ao pagamento de décimo terceiro salário referente ao exercício de 2012. O recurso foi admitido por preencher os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado do preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem compete o ônus da prova quanto à alegação de pagamento de verba remuneratória pleiteada por servidora pública municipal, e se, à luz dos elementos constantes dos autos, é possível reformar a sentença que reconheceu o direito ao recebimento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora demonstrou sua condição de servidora municipal com a inicial, cumprindo o ônus probatório que lhe cabe, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em ações de cobrança de verbas remuneratórias, compete ao devedor comprovar fato extintivo do direito do autor, ou seja, a efetiva quitação da obrigação, sendo inviável exigir da parte autora prova negativa de pagamento.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, demonstrado o vínculo funcional e a ausência de prova de quitação por parte do ente público, impõe-se a procedência da cobrança, cabendo ao réu a prova da inexistência da dívida.

Inexistindo nos autos qualquer elemento que comprove o adimplemento do décimo terceiro salário do ano de 2012, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à percepção da verba pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao ente público, em ação de cobrança de verbas remuneratórias, demonstrar a quitação do débito alegado, não podendo ser imputado ao autor o ônus de produzir prova negativa.

A ausência de prova de pagamento autoriza o reconhecimento judicial do direito ao recebimento da verba pleiteada, quando comprovado o vínculo funcional da parte autora com a Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 13.040/PI, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 27.09.2011, DJe 07.10.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n°
0300191-12.2015.8.05.0040
, em que figuram como apelante
MUNIC
Í
PIO DE CAMAMU
e apelad
a

EDNICE DO NASCIMENTO DA SILVA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
negar
provimento, em parte, do recurso, nos termos do voto do relator
.

Salvador/BA,.